Tribunal: TJSP
Processo: 1014929-50.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP. Indenização de danos morais, materiais e lucros cessantes. Queda em calçada por ausência de sinalização em obra. Negligência da ré evidenciada nos autos. Valor arbitrado a título de reparação por danos morais que comporta redução (de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00). Lucros cessantes e ressarcimento com

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP. Indenização de danos morais, materiais e lucros cessantes. Queda em calçada por ausência de sinalização em obra. Negligência da ré evidenciada nos autos. Valor arbitrado a título de reparação por danos morais que comporta redução (de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00). Lucros cessantes e ressarcimento com despesas de locomoção indevidos. Ausência de comprovação. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO e RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014929-50.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
SINESIA LOPES DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado/apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora e,
por outro lado, deram parcial provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014929-50.2016.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No 19493 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1014929-50.2016.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE/APELADA: SINESIA LOPES DA SILVA
APELADA/APELANTE: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP
Juíza de 1a Instância: Lucília Alcione Prata
MC
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-
SABESP. Indenização de danos morais, materiais e lucros
cessantes. Queda em calçada por ausência de sinalização em
obra. Negligência da ré evidenciada nos autos. Valor arbitrado
a título de reparação por danos morais que comporta redução
(de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00). Lucros cessantes e
ressarcimento com despesas de locomoção indevidos. Ausência
de comprovação. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO e
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, tão
somente para redução do valor arbitrado a título de danos
morais.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 235/238, que julgou parcialmente procedente a
ação e condenou a Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-
SABESP ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
157,00, corrigido desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês,
desde o acidente, além de indenização por danos morais no valor de R$
15.000,00, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenada a ré, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014929-50.2016.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 3/8
Inconformada, apela a Cia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo-SABESP requerendo a inversão do julgado, sob a
alegação de que houve culpa exclusive ou, ao menos, concorrente da
vítima no caso concreto. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor
arbitrado a título de danos morais (fls. 248/252).
Por sua vez, apela a autora alegando que houve
gastos com locomoção que deverão ser apurados em fase de liquidação.
Pleiteia, ainda, a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes no
valor de 01 salário mínimo pelo prazo de 04 meses. Por fim, pugna pela
majoração do valor fixado a título de danos morais (fls. 257/274).
Contrarrazões às fls. 275/284 e 293/298.
É o relatório.
O recurso interposto pela autora não comporta
provimento e o recurso interposto pela ré comporta parcial provimento,
pelos motivos a seguir expostos.
No presente caso, apura-se a responsabilidade Cia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-SABESP para pagamento
de indenização decorrente da queda da autora em razão de obras realizadas
pela ré.
Com efeito, as fotografias de fls. 64/68 e o
depoimento das testemunhas, evidenciaram que a autora sofreu queda em
razão da ausência de sinalização no local onde a ré realizava obras.
Não resta dúvidas de que a responsabilidade da
Administração, no caso concreto, é objetiva porque afeta a área dos riscos
assumidos para consecução dos seus fins.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014929-50.2016.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 4/8
Aplicável,
portanto,
a
teoria
do
risco
administrativo, já que a Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-
SABESP é empresa de economia mista responsável pelo fornecimento de
água, coleta e tratamento de esgotos em 375 municípios do Estado de São
Paulo.
Assim, não há perquirição a respeito da culpa do
agente público ou da falta do serviço ou culpa anônima da Administração,
respondendo o Estado porque, na execução da sua atividade
administrativa, causou dano ao seu administrado.
Em que pesem as alegações da ré, tem-se que ela
não comprovou que havia sinalização a respeito das obras que realizava
em frente à residência da autora.
Nessas circunstâncias, evidente a negligência da
SABESP quanto ao dever de sinalização de suas obras para que não
ocorram acidentes, como no presente caso.
Não se verifica, portanto, qualquer conduta da
autora apta a excluir a responsabilidade da ré no caso em apreço.
O valor da indenização por danos morais
constitui, de fato, vexata quaestio.
Mister consignar que a indenização por danos
morais deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
além de atender ao seu duplo caráter: compensatório e pedagógico.
Em suma, o quantum deve compensar o abalo
sofrido pela vítima, observados o grau da culpa e as condições das partes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014929-50.2016.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 5/8
além de desestimular o ofensor a prática de outras condutas como a ora
ocorrida.
Desta forma, tem-se que o valor arbitrado a título
de reparação por danos morais se revela excessivo e deverá ser reduzido
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aso princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Por sua vez, razão não assiste à autora quanto ao
pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
materiais na modalidade lucros cessantes.
Segundo o doutrinador Sérgio Cavalieiri Filho os
lucros cessantes consistem no seguinte: “na perda do ganho esperável, na
frustação da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio
da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou
produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que
alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração
daquilo que era razoavelmente esperado (CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed., São Paulo: Atlas, 2010, p.
74/75).
Da detida análise dos autos, verifica-se que não
há provas de que houve redução da capacidade laborativa da autora.
Outrossim, a autora não carreou aos autos documentos aptos ao
reconhecimento dos lucros cessantes; pelo contrário, limitou-se a afirmar
que “foi dispensada de seu trabalho e deixou de auferir seus parcos
rendimentos mensais” (fl. 265).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014929-50.2016.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 6/8
Da mesma forma, deixou a autora de trazer aos
autos provas dos gastos que afirma ter tido com locomoção. Como bem
salientado pela magistrada sentenciante:
“A autora postula danos materiais no importe de
R$ 5.097,00, porém, de acordo com as provas anexada (fls. 25/36/38 e 45)
apenas demonstra despesas de R$ 157,00. Sendo assim, a ré deverá
restituir à autora os valores por ela despendidos e comprovados
efetivamente” (fl. 237).
De acordo com os artigos 402 e 403 do Código
Civil:
Art. 402. Salvo as exceções expressamente
previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do
que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo
do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros
cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei
processual.
Cumpre salientar que, em que pesem as alegações
da autora, não basta a alegação da existência dos lucros cessantes; faz-se
necessária sua efetiva comprovação, o que não se verifica. Segundo
entendimento jurisprudencial:
“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MATERIAIS, MORAIS E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014929-50.2016.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 7/8
ESTÉTICOS. Autora que, nas dependências do Pronto Socorro Municipal,
escorregou no piso molhado, que estava sendo higienizado sem aviso ou
sinalização, e sofreu fratura no punho, tendo que se submeter a
procedimento cirúrgico corretivo. Ato omissivo estatal. Configurada a
deficiência de serviço público, que leva à análise da questão sob o prisma
da responsabilidade subjetiva. Comprovação do dano e do nexo de
causalidade. Inexistência de culpa exclusiva da autora ou de qualquer
outra excludente da responsabilidade civil. Dano material. Inocorrência.
Lucros cessantes não comprovados. Elementos de convicção insuficientes
para demonstrar prejuízo material. Danos morais e estéticos arbitrados na
sentença no total de R$ 5.000,00, valor suficiente para reparar o
sofrimento da autora. Sentença mantida. Majoração da verba honorária
pela sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC), observada a
gratuidade judiciária concedida à autora. Recursos não providos” (TJSP,
Apelação Cível no 1002178-90.2013.8.26.0666, 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, DJE 18.12.2019).
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014929-50.2016.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 8/8
da autora e, por outro lado, dá-se parcial provimento ao recurso da ré
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de
R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00.
ISABEL COGAN
Relatora